Tribunal: TJDFT
Processo: 0716673-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDINEIDE LIMA DE OLIVEIRA, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que indeferiu pedido de penhora do salário da devedora em sede de cumprimento de sentença, requerido em desfavor de JUSSARA CRUZ DOS SANTOS. A decisão foi fundamentada no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que garante a impenhorabilidade do salário. A recorrente alegou que a devedora é servidora pública vinculada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal e aufere remuneração média de R$6.554,60 (seis mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos. Argumentou que a jurisprudência tem mitigado a regra da impenhorabilidade dos salários e citou julgado que entende contemplar seu pleito. Requereu “a concessão da tutela de urgência para que seja expedido ofício a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, para que realize os descontos vencimentos da executada, limitada a 10% (dez por cento), em sua folha de pagamento, independente de margem consignável, até o adimplemento integral do débito” e, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se o pedido liminar. Preparo regular sob ID 35604441. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença decorrente de ação penal condenatória apresentada por EDNEIDE LIMA DE OLIVEIRA em desfavor de JUSSARA CRUZ DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos. 2. A parte exequente requer seja determinado a penhora de até 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da parte executada para quitação do débito exequendo (ID 115968525). Relatório do necessário. Decido. 3. Conforme relatado, A parte exequente requer seja determinado a penhora de até 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado para quitação do débito exequendo (ID 115968525). Entretanto, seu pleito não merece prosperar. 4. O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 5. No caso dos autos, observa-se que o executado é servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, não possuindo remuneração que supere os 50 salários-mínimos mensais (ID 115968528). 6. Assim, tendo em vista que a constrição sobre o salário não é admitida, indefiro o pedido de penhora formulado pela parte exequente.” A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ” A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Não se desconhece o vasto arcabouço jurisprudencial constituído ainda sob a égide do revogado CPC/73, em que se admitia a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do executado, quando o magistrado “entendesse” que a constrição não comprometeria a subsistência do devedor e/ou de sua família. Porém, esse entendimento não se coaduna com CPC/2015, uma vez que os parâmetros legais se modificaram. Coube ao próprio legislador realizar esse juízo de razoabilidade e ponderação, conforme se extrai dos critérios objetivos traçados para a penhora sobre o salário do devedor. Sem desconhecer entendimentos diversos, é certo que essas interpretações são contra legem. O Juiz deve prestigiar a lei frente às compreensões que afastam total ou parcialmente sua aplicação. E no âmbito do julgamento colegiado com mais razão, porque seria preciso a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, da lei ou norma, para se negar sua incidência (Súmula Vinculante no. 10/STF). Nesse mesmo sentido, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça pronunciado sob a égide do atual Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.IMPENHORABILIDADE SALARIAL. EXCEÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA.DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte posiciona-se no sentido de que, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados apontados como paradigmas, é necessário que o recorrente proceda ao cotejo analítico, com a demonstração da identidade das situações fáticas e da interpretação diversa conferida ao mesmo dispositivo. 3. Sob a égide do NCPC, não se tratando de crédito alimentar, a exceção à regra de impenhorabilidade salarial restringe-se a hipótese em que os rendimentos superem a marca de 50 salários mínimos. Precedentes. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021) Não bastasse, negar a aplicação ao texto expresso de lei, por qualquer motivo, configuraria no reconhecimento de sua inconstitucionalidade, situação que não prescindiria da submissão dessa questão ao órgão colegiado do Tribunal (STF/ARE 791932), na esteira da Súmula Vinculante no. 10 do Supremo Tribunal. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator